Tribunal: STF
Processo: HC 135610
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DE MARCA, NUMERAÇÃO OU QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE ARMA DE FOGO OU ARTEFATO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO.  INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 



    2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, bem como pelos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. Embargos de declaração providos, para o fim de tornar sem efeito a decisão embargada. Desde já, nego provimento ao agravo regimental.